Tribunal: STF
Processo: ARE 1296026
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "APELAÇÃO 1 (AUTORAS). ADMINISTRATIVO. SERVIDORAS PÚBLICAS DO ESTADO DO PARANÁ. PRETENSÃO DE PAGAMENTO DAS PARCELAS VINCENDAS, ATÉ A CESSAÇÃO DO DESVIO DE FUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA QUE DETERMINOU A REGULARIZAÇÃO DA SITUAÇÃO DAS SERVIDORAS. NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VERIFICADA.
    APELAÇÃO 2 (RÉU). DESVIO DE FUNÇÃO. COMPROVADO ATRAVÉS DE TESTEMUNHAS. AUXILIARES DE SAÚDE (AGENTES DE APOIO) QUE REALIZAVAM TRABALHO INERENTE A AUXILIARES DE ENFERMAGEM. DEVIDO O RECEBIMENTO DAS DIFERENÇAS SALARIAIS ENTRE O CARGO OCUPADO E AQUELE QUE POSSUI AS FUNÇÕES EFETIVAMENTE EXERCIDAS. ORIENTAÇÃO DA SÚMULA 378 DO STJ. CONDENAÇÃO QUE SE DÁ EM TODO O PERÍODO EM QUE OCORREU A IRREGULARIDADE, OBSERVADA A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL.
    REMESSA NECESSÁRIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA DO IPCA-E TAMBÉM NO PERÍODO ANTERIOR A 25 DE MARÇO DE 2015.
    APELAÇÃO 1 CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. APELAÇÃO 2 CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA."
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos II, LIV e LV, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "Compulsando os autos (movs. 1.2/1.8), verifica-se que as autoras foram contratadas pelo réu nos cargos de “Agente de Saúde”, “Agente de Saúde Pública” e “Servente”, entre os anos de 1981 e 1990, e, com o advento da Lei Estadual nº 13.666/02, que instituiu o Quadro Próprio do Poder Executivo do Estado do Paraná – QPPE, foram reenquadradas no cargo de “Auxiliar de Saúde” (Agente de Apoio). Conforme o Edital nº 195/2006, as funções atribuídas a tal cargo são as seguintes:
    (...)
    Já quanto às atividades incumbidas ao cargo de auxiliar de enfermagem, as quais sustentam as autoras estar realizando, em desvio de função, o Decreto nº 94.406/87 prevê o que segue: 
    (...)
    Da análise das provas testemunhais produzidas em juízo, verifica-se que, de fato, houve o desvio de função em relação às autoras Antônia Figueiredo de Matos, Aparecida de Farias Moraes, Dolores Menegon Castilho, Roseli Maria da Silva Estevam, Lenir Martins de Lima, Vera Lúcia da Silva Rosa, Ivone Tordoro e Rosalina da Conceição Couto e Silva, já que durante anos realizaram trabalho inerente aos auxiliares de enfermagem. 
    (...)
    Assim, verificado o desvio de função, as servidoras possuem direito ao pagamento das respectivas diferenças remuneratórias, consoante orientação da Súmula 378, do Superior Tribunal de Justiça: “Reconhecido o desvio de função, o servidor faz jus às diferenças salariais decorrentes”.
    Tal entendimento deriva da vedação ao enriquecimento sem causa, que alcança também – e principalmente – a esfera administrativa.
    (...)
    Pretendem as apelantes 1 (autoras) a condenação do réu ao pagamento das parcelas vincendas referentes ao desvio de função, enquanto perdurar tal situação.
    Alegam, para tanto, que, da oitiva das testemunhas, não se verificou o termino do exercício de atividade diversa ao cargo que assumiram, incumbindo ao Estado comprovar a cessação, a teor do que dispõe o art. 333 do CPC/73 e 373 do atual diploma processual civil.
    Por sua vez, o apelante 2 (réu), sustenta que o recebimento das diferenças salariais pretendidas deve se limitar à data do ajuizamento da ação (20/07/2006).
    Pois bem!
    A sentença apelada condenou o Estado ao pagamento das diferenças relativas ao desvio de função realizado pelas servidoras nos seguintes períodos:
    (...)
    Isso porque, tais períodos correspondem àqueles em que, conforme as testemunhas ouvidas nos autos, houve o exercício de atividade diversa ao cargo que assumiu cada autora, observada a prescrição quinquenal, nos casos que ultrapassarem os 5 anos que antecedem o ajuizamento da ação, bem como a data de realização das oitivas, quando não for observado o término da mencionada irregularidade.
    (...)
    Assim, tendo em vista que a condenação deve levar em conta todo o intervalo de tempo em que efetivamente se observou o desvio de função, observada a prescrição quinquenal e a determinação de juízo para a cessação das irregularidades, mantenho a sentença tal como lançada, também neste ponto."
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 
    1. (...)
    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova” (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 11 de novembro de 2020.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente